Tribunal: TJDFT
Processo: 0733624-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733624-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE SOUSA - ASSESSORIA DE CREDITO AGRAVADO: JOSE RAFAEL DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel de Sousa – Assessoria de Crédito contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de despejo n. 0715206-83.2024.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze (15) dias (id 203359407 dos autos originários). O agravante informa que é pessoa jurídica voltada à venda de veículos usados. Noticia que investiu soma grande de dinheiro na reforma do imóvel para a adequação do seu comércio. Narra que alugou o imóvel referido pelo prazo de sessenta (60) dias de 18.10.2022 a 18.10.2027. Relata que desconhecia a venda do imóvel para o agravado. Alega que a notificação acerca da aquisição do imóvel e do prazo para a desocupação voluntária em noventa (90) dias ocorreu somente em 19.6.2024, não obstante o agravado tenha sustentado que realizou a denúncia em 14.3.2024. Acrescenta que depositou os aluguéis dos meses de março a maio de 2024 na conta dos antigos proprietários. Explica que telefonou para o agravado para confirmar a venda do imóvel e para informar-se sobre os seus dados bancários para depósito do aluguel. Defende que o período de noventa (90) dias para que o agravado fizesse a denúncia não foi respeitado porquanto o registro da compra e venda do imóvel data de 7.3.2024 e a denúncia foi realizada somente em 19.6.2024. Sustenta que o agravado extrapolou o prazo legal para a realização da denúncia vazia, de modo que anuiu com o contrato de locação. Destaca que a concessão liminar para a desocupação de imóvel em quinze (15) dias possui hipóteses taxativas de fundamentação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 62842793 e 62842793). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os requisitos estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento liminar de despejo formulado pelo agravado. A análise dos autos originários revela que o agravante celebrou contrato de locação comercial com Carlos Alberto Xavier pelo prazo de sessenta (60) meses com início em 18.10.2022 e término em 18.10.2027 (id 202200301 dos autos originários). O agravante foi notificado da venda do imóvel e das informações necessárias para o exercício do direito de preferência legal (id 202200305). O agravante comprovou o pagamento dos aluguéis referentes aos meses de abril, maio e julho ao antigo proprietário (id 62842779, 62842780 e 32842781). Juntou o comprovante de depósito judicial dos aluguéis referentes a março a maio em nome do agravado (id 62842783 dos autos originários). O agravado notificou o agravante para a desocupação do imóvel sob o fundamento da alienação nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) (id 202200308 dos autos originários). Essa notificação e o recibo de entrega de documento assinada pelo preposto do agravante e pelo motoboy contratado estão datados de 14.3.2024 (id 202200309 dos autos originários). A ação de despejo é regida pela Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato). O art. 59, § 1o, desse normativo prevê as hipóteses de cabimento de medida liminar nas ações de despejo. O caso dos autos não se subsome às hipóteses previstas no art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/1991 para o deferimento de liminar de desocupação no prazo de quinze (15) dias. A questão, no entanto, pode ser analisada sob a ótica do art. 300 do Código e Processo Civil. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ART. 1.015, DO CPC. DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NA PREVISÃO NORMATIVA. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RISCO DE DANO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR. ART. 59, §1o, DA LEI 8.245/91. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (...) O art. 59, §1o, prevê as hipóteses em que a concessão liminar da ordem será devida. 5. Diante do não enquadramento do caso nas hipóteses da lei de locação e sem a demonstração dos requisitos do art. 300, do CPC, indevido o despejo liminar. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1223667, 07103109120198070000, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 11.12.2019, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 13.1.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADOS. FALTA DE PAGAMENTO HÁ MAIS DE DOIS ANOS. SUBLOCAÇÃO ILEGÍTIMA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1.A ação de despejo é regida por lei especial (Lei n. 8.245/91), razão pela qual somente se mostra possível a ordem de desocupação liminar, fora das hipóteses por ela previstas, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. 2.Incabível, em sede de tutela de urgência, o pedido de despejo fundado por falta de pagamento e inadimplemento contratual, quando não evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, notadamente por que a inadimplência imputada perdura há mais de dois anos, ao passo que a discussão acerca da sublocação, alegada ilegítima pelo locador, demanda o necessário contraditório no feito originário. 3.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1184710, 07047394220198070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 10.7.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.7.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de possibilitar o vislumbre da probabilidade do direito sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória. A denúncia vazia é a faculdade de rescisão do contrato locatício sem que haja a necessidade de o locador demonstrar os motivos que ensejaram a retomada do imóvel. O art. 8o, caput, da Lei n. 8.245/1991 prevê que o adquirente de imóvel locado poderá denunciar o contrato com o prazo de noventa (90) dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. O art. 8o, § 2o, do normativo supramencionado estabelece que a denúncia será exercitada em noventa (90) dias contados do registro da venda ou do compromisso com a presunção de concordância na manutenção da locação após esse prazo. O contrato pactuado entre o agravante e o antigo proprietário possui prazo determinado, mas inexiste a cláusula de vigência em caso de alienação, bem como a averbação dessa junto à matrícula do imóvel exigidos pelo art. 8o, caput, da Lei n. 8.245/1991 supramencionado. Inexiste óbice legal para que o agravante denuncie o contrato vigente. O imóvel foi adquirido pelo agravado em 29.2.2024 e a compra e venda devidamente averbada em sua escritura em 8.3.2024 (id 202200308 dos autos originários). A notificação extrajudicial para desocupação do imóvel foi enviada pelo agravado em 14.3.2024 e recebida pelo preposto do agravante na mesma data (id 202200308 e 202200309 dos autos originários). O prazo legal de noventa (90) dias para a denúncia foi respeitado, portanto. Destaco que o agravante não questionou a regularidade do comprovante de entrega da notificação extrajudicial em 14.3.2024. Acrescento que as conversas por meio do aplicativo WhatsApp juntadas não provam a data de recebimento da notificação mencionada. Os inquilinos terão o prazo de até noventa (90) dias para promover a desocupação do imóvel. A data limite ocorreu em 14.6.2024 no presente caso. Entendo presente o requisito da probabilidade do direito. O requisito do perigo de dano configura-se no presente caso em razão da necessidade de continuidade da atividade empresarial do agravado. O agravado é locatário de um imóvel, onde desenvolve suas atividades. Ele foi notificado para desocupar o imóvel referido até 30.7.2024 e não possui outro local para a transferência (id 202200319 dos autos originários). Os requisitos para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pelo agravado em petição inicial estão demonstrados, o que afasta a probabilidade de provimento recursal. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste Juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso, caso queira. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator